Tribunal: STJ
Processo: 1023398-78.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2096552 - SP(2022/0088332-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: B S
ADVOGADOS
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
VINICIUS SPAGGIARI SILVA - SP268840
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
RAFAEL CUNHA MATTEI - SP383803
EMBARGADO
: J S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LOLLO - SP114525
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX
. NEXO CAUSAL. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO E
DELICTO
OBSCURIDADE
INEXISTENTES.
INTUITO
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em agravo em recurso especial
interposto em ação civil
de responsabilidade civil, no qual o agravo
ex delicto
foi conhecido para não conhecer do recurso especial, mantendo-se acórdão do
Tribunal de origem que afastou o nexo causal entre a conduta do réu e o
resultado morte, bem como revogou a gratuidade de justiça.
2. Nas razões dos embargos, a embargante alegou existência de omissão e
obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise dos arts.
186, 188, 927, 929, 930 e 951 do Código Civil e dos arts. 98, § 3o, 489, § 1o,
III, IV e VI, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como
quanto ao enquadramento do nexo de causalidade apto a ensejar o dever de
indenizar, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
Houve impugnação pela parte embargada.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão da Quarta Turma
incorreu em omissão ou obscuridade, à luz do
do
quanto
art. 1.022
CPC/2015,
à análise dos dispositivos de direito material e processual invocados e ao nexo
de causalidade reconhecido pelas instâncias ordinárias; e (II) saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados, no caso concreto, com efeitos
infringentes, para rediscutir a conclusão de inexistência de nexo causal e de
manutenção da revogação da gratuidade de justiça.
4. O julgador ressaltou que os embargos de declaração têm finalidade
integrativa estrita, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do
não se prestando à
art. 1.022
CPC/2015,
rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por via inadequada.
5. A omissão relevante é aquela referente a ponto sobre o qual o órgão
julgador estava obrigado a se manifestar e não o fez; a contradição consiste
em incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e dispositivo; e a
obscuridade caracteriza-se por decisão ininteligível, que dificulta ou impede a
Documento eletrônico VDA55323696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bfe2eee6-8481-4ff6-80e3-9aec6caec32e

compreensão de seu alcance, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e fundamentada a
controvérsia, consignando que o Tribunal de origem aplicou a teoria da
causalidade adequada para afastar o nexo causal entre a conduta do recorrido
e o resultado morte, bem como examinou a revogação da gratuidade de justiça
com base em elementos probatórios, não havendo deficiência de
fundamentação nem ausência de enfrentamento das teses centrais.
7. Não se exige do órgão julgador que refute, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes, bastando a indicação dos fundamentos de fato e de
direito considerados suficientes para a solução da controvérsia, de modo que a
discordância da embargante com a conclusão adotada não configura omissão
ou obscuridade.
8. Os argumentos trazidos nos embargos demonstram mero inconformismo
com a decisão e intento de reabrir discussão sobre o enquadramento do nexo
de causalidade e sobre o afastamento do dever de indenizar, o que evidencia o
caráter infringente da irresignação, incompatível com a via dos embargos de
declaração na ausência dos vícios do
do
art. 1.022
CPC/2015.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bfe2eee6-8481-4ff6-80e3-9aec6caec32e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2096552 - SP(2022/0088332-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: B S
ADVOGADOS
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
VINICIUS SPAGGIARI SILVA - SP268840
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
RAFAEL CUNHA MATTEI - SP383803
EMBARGADO
: J S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LOLLO - SP114525
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX
. NEXO CAUSAL. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO E
DELICTO
OBSCURIDADE
INEXISTENTES.
INTUITO
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em agravo em recurso especial
interposto em ação civil
de responsabilidade civil, no qual o agravo
ex delicto
foi conhecido para não conhecer do recurso especial, mantendo-se acórdão do
Tribunal de origem que afastou o nexo causal entre a conduta do réu e o
resultado morte, bem como revogou a gratuidade de justiça.
2. Nas razões dos embargos, a embargante alegou existência de omissão e
obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise dos arts.
186, 188, 927, 929, 930 e 951 do Código Civil e dos arts. 98, § 3o, 489, § 1o,
III, IV e VI, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como
quanto ao enquadramento do nexo de causalidade apto a ensejar o dever de
indenizar, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
Houve impugnação pela parte embargada.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão da Quarta Turma
incorreu em omissão ou obscuridade, à luz do
do
quanto
art. 1.022
CPC/2015,
à análise dos dispositivos de direito material e processual invocados e ao nexo
de causalidade reconhecido pelas instâncias ordinárias; e (II) saber se os
Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

embargos de declaração podem ser utilizados, no caso concreto, com efeitos
infringentes, para rediscutir a conclusão de inexistência de nexo causal e de
manutenção da revogação da gratuidade de justiça.
4. O julgador ressaltou que os embargos de declaração têm finalidade
integrativa estrita, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do
não se prestando à
art. 1.022
CPC/2015,
rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por via inadequada.
5. A omissão relevante é aquela referente a ponto sobre o qual o órgão
julgador estava obrigado a se manifestar e não o fez; a contradição consiste
em incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e dispositivo; e a
obscuridade caracteriza-se por decisão ininteligível, que dificulta ou impede a
compreensão de seu alcance, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e fundamentada a
controvérsia, consignando que o Tribunal de origem aplicou a teoria da
causalidade adequada para afastar o nexo causal entre a conduta do recorrido
e o resultado morte, bem como examinou a revogação da gratuidade de justiça
com base em elementos probatórios, não havendo deficiência de
fundamentação nem ausência de enfrentamento das teses centrais.
7. Não se exige do órgão julgador que refute, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes, bastando a indicação dos fundamentos de fato e de
direito considerados suficientes para a solução da controvérsia, de modo que a
discordância da embargante com a conclusão adotada não configura omissão
ou obscuridade.
8. Os argumentos trazidos nos embargos demonstram mero inconformismo
com a decisão e intento de reabrir discussão sobre o enquadramento do nexo
de causalidade e sobre o afastamento do dever de indenizar, o que evidencia o
caráter infringente da irresignação, incompatível com a via dos embargos de
declaração na ausência dos vícios do
do
art. 1.022
CPC/2015.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B S contra v. acórdão da Quarta

Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX
. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. NEXO
DELICTO
CAUSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE DECIDIR 1.
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que, em ação civil , negou provimento ao recurso da autora e deu ex
delicto parcial provimento ao do réu, revogando a gratuidade de justiça e
afastando o dever de indenizar. 2. A ação foi proposta pela autora, que
alegou que o réu, ao reagir a um assalto, agiu com imprudência, o que teria
Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

ocasionado a morte de seu genitor. Pleiteou indenização por danos materiais
e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida pelo
Tribunal de origem, que aplicou a teoria da causalidade adequada para
afastar o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte. 3. Há duas
questões em discussão: (I) saber se houve omissão ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido, especialmente quanto ao nexo causal e
à possibilidade de indenização por ato lícito; e (II) saber se a revogação da
gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada, considerando a
situação econômica da autora. 4. O Tribunal de origem analisou
exaustivamente as questões fáticas e jurídicas, concluindo que a conduta do
réu não foi a causa adequada para o resultado morte, afastando o nexo
causal e, consequentemente, o dever de indenizar.5. A revogação da
gratuidade de justiça foi fundamentada na alteração das condições
econômicas da autora, com base em elementos probatórios que
demonstraram a inexistência de hipossuficiência econômica. 6. A pretensão
de reexame das conclusões do Tribunal de origem demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. 7. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustentou, em síntese, que o
acórdão recorrido apresentaria omissões e obscuridades que deveriam ser sanadas.
Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados em suas respectivas razões recursais.
Apresentadas impugnações pela parte embargadas às fls. 4463-4466.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da
própria decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão
. Nesse sentido:
impugnada
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de
declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão e obscuridade
, a parte embargante B S limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão
embargado, que não acolheu a tese de que o nexo de causalidade, a ensejar o dever de indenizar,
não decorre de uma simples cotovelada da vítima fatal enquanto da sua dominação pelo
criminoso, mas sim da desnecessária, desmedida, perigosa e inconsequente reação ao assalto,
exclusivamente do embargado, tratando‐se de verdadeira
para o evento
conditio sine qua non
morte da vítima.
Na esteira de suas razões recursais, a embargante aponta suposta omissão do acórdão
embargado quanto à violação às normas dos arts. 186, 188, 927, 929, 930 e 951 do Código Civil,
bem como dos arts. 98, § 3o, 489, § 1o, III, IV e VI, e incisos. I, II e III do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
Sem razão, contudo, a parte embargante.
Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e fundamentada a
controvérsia suscitada, no sentido de expressar a compreensão de que o acórdão impugnado pelo
apelo nobre fora proferido com fundamentação expressa acerca do fato que constituiu o
pressuposto do nexo de causalidade para o evento ensejador de pretendida reparação,
Assim, o acórdão proferido por esta Quarta Turma entendeu como adequada a
solução da controvérsia pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não seria possível imputar
ao recorrido J S a reação que desencadeou o evento danoso, mas sim a conduta da vítima do ato
ilícito.
Deve-se assim enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito e das provas que se entende cabíveis para solucionar a controvérsia posta no
caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses
formuladas pela parte embargante.
Nessa ordem de intelecção, não há que se cogitar de suposta omissão e obscuridade
apenas porque o julgamento desta colenda Quarta Turma decidiu em sentido contrário à
pretensão da embargante B S.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão ou de obscuridade
apontados no acórdão embargado, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não
são compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem. 4. Embargos de
declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
relator
, Quarta Turma,
2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:16
Código de Controle do Documento: f7c9dc91-ebfb-4be8-974a-e9c41228b04b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.096.552 / SP
Número Registro: 2022/0088332-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026873520198260114 10233987820188260114 26873520198260114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B S
ADVOGADOS : GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
VINICIUS SPAGGIARI SILVA - SP268840
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO - SP384207
RAFAEL CUNHA MATTEI - SP383803
AGRAVADO
: J S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LOLLO - SP114525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B S
ADVOGADOS
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
VINICIUS SPAGGIARI SILVA - SP268840
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
Documento eletrônico VDA55296825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 456cdf3b-689e-43b9-83b6-27e637767f7c

LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
RAFAEL CUNHA MATTEI - SP383803
EMBARGADO : J S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LOLLO - SP114525
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 456cdf3b-689e-43b9-83b6-27e637767f7c